Tribunal: STF
Processo: ARE 1426482
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim sumulado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO DE QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DE UMA DAS VÍTIMAS, E CRIME CONEXO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 121, § 2º, II, III E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 121, § 2º, II E III, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 306, DA LEI N. 9.503/97). DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE AFASTOU A QUALIFICADORA DA FUTILIDADE DO MOTIVO. INSURGÊNCIAS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    PRELIMINAR DA DEFESA DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA QUE ANALISOU AS TESES DEFENSIVAS E EXPÔS, COM A CAUTELA INERENTE AO PRONUNCIAMENTO, AS PROVAS QUE O CONVENCERAM DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DELIBERAÇÃO QUE RESTOU SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PROEMIAL AFASTADA. 



    MÉRITO DO RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS HOMICÍDIOS TENTADOS PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE, EM UM JUÍZO DE COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE, CONDUZ À FUNDADA POSSIBILIDADE DE QUE O RÉU PRETENDIA OS EVENTOS MORTES OU, PELO MENOS, ASSUMIU O RISCO DA PRODUÇÃO DE TAIS RESULTADOS. ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO, EM TESE, ALTERADO PELA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA E MOTIVADO POR DESENTENDIMENTO PRETÉRITO, INTENCIONALMENTE EMPREENDEU ALTA VELOCIDADE NO SEU VEÍCULO, REALIZOU MANOBRA COM EXCESSO DE VELOCIDADE, ULTRAPASSOU SEMÁFORO FECHADO, ADENTROU NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA HERCÍLIO LUZ PARA ATINGIR UM GRUPO DE PESSOAS QUE DANIFICARAM SEU AUTOMÓVEL, E POSSIVELMENTE PROJETOU O AUTOMÓVEL EM DIREÇÃO ÀS VÍTIMAS, VINDO A ATINGIR UMA DELAS. SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE AMPARA A PRETENSÃO ACUSATÓRIA E NÃO COMPROVA, COM A CERTEZA NECESSÁRIA PARA ESTE MOMENTO PROCESSUAL, A INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO HOMICIDA NA CONDUTA PRATICADA. TESE DEFENSIVA E VERSÃO DO RECORRENTE QUE SE CONTRAPÕEM ÀQUELA APRESENTADA PELO PARQUET. DÚVIDAS SOBRE O ELEMENTO VOLITIVO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCERTEZAS QUE SE RESOLVEM A FAVOR DA SOCIEDADE. APLICAÇÃO DO BROCARDO NA PRONÚNCIA QUE BUSCA GARANTIR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. 



    POSTULADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCABIMENTO. PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME CONTRA A VIDA IMPUTADO NA INICIAL ACUSATÓRIA. ADEMAIS, PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DESNECESSIDADE DE CONCLUSÃO MÉDICA ACERCA DO ESTADO ETÍLICO DO RÉU. SINAIS DE EMBRIAGUEZ EXTRAÍDOS DA PROVA ORAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. ANÁLISE APROFUNDADA RESERVADA AO CORPO DE JURADOS. 



    PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ABSORÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PREJUDICADO EM VIRTUDE DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO SUPOSTO COMETIMENTO DOS HOMICÍDIOS TENTADOS NARRADOS NA PEÇA VESTIBULAR. 



    PLEITO DE PREQUESTIONAMENTO. DISPENSABILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE CADA DISPOSITIVO. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE EXAMINADAS. PRECEDENTES. 



    PEDIDO DA DEFESA DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRATICABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE QUE O CRIME FOI PRATICADO EM PASSEIO COM MOVIMENTO DE PESSOAS. AÇÃO DELITUOSA QUE PODE TER SIDO PERPETRADA COM CELERIDADE, ENVOLVENDO O FATOR SURPRESA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JULGAMENTO QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. 



    RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PLEITO QUE NÃO PROSPERA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OU INDÍCIOS A RESPALDAR A MOTIVAÇÃO DELINEADA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PRONÚNCIA MANTIDA NOS SEUS EXATOS TERMOS. 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. - (e-doc. 569, p. 19/20).



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, d, LII e LVII, da Constituição da República (e-doc. 415).



    3. O recurso foi inadmitido por ausência de prequestionamento, além de a controvérsia exigir a prévia interpretação da legislação infraconstitucional (e-doc. 427).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Consoante visto no tópico anterior, o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, impõe que a pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito contra a vida, representando, verdadeiramente, mero juízo de admissibilidade da tese acusatória. 



    Em outros termos, nessa etapa do procedimento escalonado, quanto à prova produzida, procede-se a uma operação cognitiva não exauriente, já que não se pode exigir a formação de um juízo de certeza, mas apenas de probabilidade fundada, sob pena de violação à soberania dos veredictos e usurpação da competência do Juízo natural da causa (art. 5º, XXXVIII, da CF), para analisar o substrato probatório de forma mais aprofundada.



    (...)



    Estabelecidas essas premissas, ao contrário do alegado pela defesa do recorrente, extrai-se do caderno processual contexto fático-probatório que, em um juízo de cognição não exauriente, ampara a pretensão acusatória. 



    No caso em apreço, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria emergem do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e prontuários médicos constantes no inquérito policial (Eventos 1 e 56 dos autos n. 5004539-11.2020.8.24.0023 ), laudo pericial de lesão corporal, exame indireto em mídias digitais, imagens das câmeras de videomonitoramento (Eventos 9, 125 e 151 dos autos originários), bem como da prova oral colhida durante a persecução penal.(...). - (e-doc. 569, p. 6/7)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator